Tribunal: TJES
Processo: 5005057-44.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005057-44.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: JOAQUIM CORDEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005057-44.2021.8.08.0012

RECTE.:

BANCO SAFRA S/A

RECDA.: JOAQUIM CORDEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. PERENIZAÇÃO DA DÍVIDA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Joaquim Cordeiro de Oliveira em face do Banco Safra S.A, na qual o autor alega, em síntese, ter recebido uma proposta do banco requerido, por ligação telefônica, de empréstimo consignado do valor de R$ 8.933,37 a ser pago em 84 parcelas de R$ 216,00, momento em que recusou a oferta. Posteriormente, recebeu uma nova ligação em que foi proposto o empréstimo do mesmo valor, mas agora a ser pago em 41 parcelas de R$ 216,00, tendo aceitado a proposta por telefone. Ocorre que, após ter sido disponibilizado e utilizado o valor, recebeu o contrato e constatou que os termos que ali constavam não eram os mesmos acordados em ligação, pois estava previsto o pagamento em 84 parcelas.

Diante disso, requer a procedência do pedido para que seja declarado que o pagamento do empréstimo deve ser efetuado em 41 parcelas de R$ 216,00, devendo o Banco proporcionar meios para inserir em seu benefício previdenciário o número de 41 parcelas de R$ 216,00, fazendo cessar as 84 parcelas.

Em que pese ter sido devidamente intimado, o autor deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte requerida.

Tese do Requerido

Em sede de Recurso Inominado o requerido requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que foi colacionado aos autos o instrumento contratual devidamente assinado, o que demonstra a regularidade da contratação. Ademais, requer a procedência do pedido contraposto, sendo determinado que o autor seja compelido a proceder com o reembolso do valor recebido, qual seja, R$ 8.933,37.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, via de consequência, declaro que o pagamento do empréstimo deve ser efetuado em 41 parcelas de R$216,00, devendo o Banco proporcionar meios para inserir no beneficio previdenciário do requerente o número de 41 parcelas de 216,00, fazendo cessar as 84 parcelas. Oficie-se ao INSS com cópia desta sentença para que promova a retificação
”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

É que, tendo a parte autora afirmado que contratou um empréstimo consignado de terminado valor a ser pago em 41 parcelas, e não 84, a conduta da ré em impor a contratação em termos diversos viola as mais basilares normas consumeristas. Nota-se que a contratação do empréstimo de R$ 8.933,37 a ser pago em 84 parcelas de R$ 216,00 não foi aceita com a plena ciência do autor, hipótese de vício de consentimento quanto aos termos do contrato.

Ademais, não vislumbro ter o demandado, fornecedor de produtos/serviços, informado de forma clara, adequada e ostensiva ao autor, pessoa idosa, acerca dos termos da contratação do crédito consignado, considerando a idade avançada da requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

É importante ressaltar que, tratando-se de relação consumerista, caberia à empresa recorrente comprovar que a contratação, que se deu por telefone, ocorreu de forma válida, sendo devidamente observado o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se, ainda, que não seria de difícil comprovação as condições em que se deu a contratação, visto que as ligações entre consumidor e fornecedor de serviços são gravadas, gerando número de protocolo.

Não se desincumbiu a requerida de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, aliado a sua idade avançada, que possuía a legítima pretensão de contratar o empréstimo nos termos inicialmente propostos, ou seja, R$ 8.933,37 a ser pago em 41 parcelas de R$ 216,00.

Dessa forma, tenho, pois, por demonstrado o ato ilícito, consistente na pactuação de empréstimo em termos diversos do pretendido por notória má-fé do requerido.

Por fim, no que tange ao pedido contraposto formulado para que o autor seja compelido a promover o reembolso do valor de R$ 8.933,37, entendo que não merece prosperar. Isso porque os termos originalmente pactuados obrigam o banco recorrente à disponibilizar o referido valor, enquanto o autor fica obrigado a pagar 41 parcelas de R$ 216,00. Diante disso, determinar o reembolso do valor disponibilizado significaria isentar o banco de sua obrigação, mantendo a obrigação do recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 2º, CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.